Tribunal: TJDFT
Processo: 0729920-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e
artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos,
conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: "1) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do valor de R$ 9.992,19 (nove mil, novecentos e noventa e dois reais e dezenove centavos), referente à inclusão das rubricas de carácter permanente na base de cálculo da conversão da licença prêmio; e 2) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do valor de R$ 361,04 (trezentos e sessenta e um reais e quatro centavos), referente à atualização monetária da demora no pagamento da conversão da licença-prêmio em pecúnia, de acordo com os cálculos apresentados pela parte autora em sua peça exordial, acrescido de juros de mora a partir da citação.
2. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA desde a data da última atualização (06/2019 - R$ 9.992,19 e 11/2019 - R$ 361,04) e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017).”
3. Afirma que deverá ser excluída da sentença, o adicional de qualificação. Esclarece que o adicional de qualificação é parcela temporária nos termos da Lei 4.426/2009, regulamentada pelo Decreto no 31.452/2010, portanto não poderá ser incluído na base de cálculo da licença-prêmio. Requer a reforma da sentença para excluir o adicional de qualificação.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o Decreto 40.208/2019, no Art. 6o, inclui na base de cálculo mensal da licença-servidor, seja para fruição ou conversão em pecúnia, a totalidade do subsídio e/ou as seguintes parcelas remuneratórias conforme o caso: I - vencimento básico; II - vantagens permanentes relativas ao cargo efetivo, inclusive o abono de permanência; III - representação de cargo em comissão; IV - valor da função gratificada; V - vantagem pessoal; VI - adicional por tempo de serviço; VII - gratificação de titulação; VIII - vantagem pessoal nominalmente identificada; XIX – adicional de qualificação; e X - demais gratificações específicas de cada carreira, conforme o caso.
5. A controvérsia em questão limita-se à análise da inclusão do adicional de qualificação na base de cálculo da licença-prêmio a ser indenizada à recorrida.
6. Em relação ao adicional de qualificação, é certo que se trata de uma vantagem pecuniária transitória, pois essa contraprestação somente se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor após a realização de curso de qualificação (art. 89 da Lei Complementar 840/2011). A Lei 4.426/2009 no seu art. 27, § 3o, III, regulamentada pelo Decreto no 31.452/2010, dispõe que, para os efeitos de concessão do AQ, os certificados terão validade de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão do curso de capacitação e desenvolvimento, cessando o direito ao recebimento do adicional de qualificação dele decorrente. Outrossim, o Decreto no 31.452/2010, é enfático ao consignar que: "o AQ não integra os proventos de aposentadoria e os benefícios de pensão" (art. 7o, § 3o).
7. A respeito da impossibilidade do adicional de qualificação instituído pela Lei 4.426/2009 ser incluído na base de cálculo da licença-prêmio, destaca-se o precedente: (Acórdão 1215848, 07197489320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Portanto, merece reforma a sentença para excluir da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia o adicional de qualificação, por se tratar de verba de caráter temporário.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para excluir o Adicional de Qualificação da base de cálculo da conversão da licença prêmio, mantendo os demais termos da sentença.
10. O recorrente é isento de custas. Sem condenação em honorários, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.